Tribunal: STF
Processo: Pet 10596
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
QUEIXA-CRIME. COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NOTIFICA QUERELADO PARA OFERECER RESPOSTA. 



    Decisão: Trata-se de queixa-crime apresentada em face do Senador da República Carlos Eduardo de Souza Braga, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. 



    Os representantes do querelante narram que após noticiarem fatos relativos à Operação Lava Jato envolvendo o querelado, “passaram a ser atacados e ofendidos através de uma poderosa rede de disparos de whattsapp”. Ressaltam que “Os ataques consistiram em distribuir vídeos com mensagens extremamente agressivas e ofensivas contra a honra do autor e de seus familiares, incluindo outro irmão menor e a avó octogenária”. 



    Os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte em razão da prerrogativa de Parlamentar Federal do querelado, tendo em vista não restar evidente, na hipótese em análise, o afastamento de relação de causalidade entre os crimes imputados e o exercício do cargo do congressista. 



    É o relatório. Decido.



    Na sessão plenária de 03/05/2018, este Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento da AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso, que a prerrogativa de foro prevista no art. 102, I, a, da Constituição da República “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    In casu, trata-se de crimes contra a honra supostamente praticados por meio do aplicativo Whatsapp, pois um dos representantes do querelante noticiou o envolvimento do Parlamentar Federal nos fatos relacionados à Operação Lava Jato e outros relacionados ao período que este governou o Estado do Amazonas.



    Alegam que “o querelado mantém em Manaus um estruturado e organizado ‘gabinete do ódio’, mantido com verbas do Senado Federal, utilizado exclusivamente para atacar desafetos e adversários”. 



    Pois bem. 



    Depreende-se da narrativa apresentada na petição inicial que os fatos estão relacionados ao exercício do mandato de Senador da República de Carlos Eduardo de Souza Braga, razão pela qual incide a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal para seu processo e julgamento. 



    Ex positis, nos termos do art. 4º, caput e parágrafos, da Lei 8.038/90, NOTIFIQUE-SE o Querelado para oferecer resposta, no prazo de 15 dias.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente